Tribunal: TJPA
Processo: 0810598-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810598-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRARIEDADE À LEI Nº 13.964 (PACOTE ANTICRIME). RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
WRIT
CONHECIDO E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA O FIM DE CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA E APLICAR AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
parcial da ordem
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0810598-76.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, OAB/PA 11.505

PACIENTE: ANTÔNIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0004936-41.2018.8.14.0012

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 27.06.2024 em favor de Antônio Vagner Melo Barra, acusado de roubo, nos termos do art. 157, §2º, II, 2-A, do CP, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa.

Narra que é acusado pelo crime de roubo ocorrido dia 12.05.2018, às 23h30min. Foi autuado em flagrante e no dia da audiência de custódia sua prisão em flagrante foi homologada e convertida em Prisão preventiva.

Posteriormente, durante a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29.8.2018, o Juízo
a quo
revogou a prisão preventiva e o réu permaneceu solto durante todo o restante processual, até ser prolatada a sentença, quando lhe negou o direito de responder em liberdade sob o argumento da garantia da ordem pública, considerando ostentar antecedentes criminais, portanto, risco de reiteração delitiva.

Afirma que o Ministério Público não requereu a prisão preventiva do paciente, portanto, tal decisão viola a Lei nº 13.964 (Pacote Anti Crimes), à medida que esta proíbe a decretação de ofício pelo magistrado.

Devido o afastamento deste relator, a liminar foi analisada pelo Juiz Convocado, Sérgio Augusto Andrade de Lima, que a deferiu em 05.07.2024 e determinou fossem requisitadas informações da autoridade coatora (id 20521651).

Apresentadas as informações pelo Juízo coator (id 20652504), os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou em 15.07.2024 pelo conhecimento e no mérito pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
( id 20723155), retornando-me conclusos em 17.07.2024.

É
o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em suas razões, o impetrante aduz que o sistema penal não mais permite o decreto preventivo sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial.

No mérito, verifico que assiste razão ao impetrante.

Ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, a Lei nº 13.964/2019 vedou a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, não sendo mais lícita, portanto, a atuação de ofício do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade, visando buscar a efetividade do sistema penal acusatório.

Tais alterações no ordenamento jurídico resultaram em alguns julgados conflitantes que, no entanto, foram pacificados, consolidando-se no STJ o entendimento pela impossibilidade, de forma absoluta, de a prisão preventiva ser decretada sem a provocação da autoridade policial, do Ministério Público, do assistente ou do querelante, conforme colacionado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. Após a vigência da mencionada lei, houve a inserção do art. 3º-A ao CPP e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal. 2. Assim, "A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. Tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício. "A competência é de acolher ou negar, não lhe cabe exceder o pedido do Parquet. Para além disso, a decisão figura-se como de ofício, que, de forma clara, tem sido vedada por esta Corte." (STF, HC 217196/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 4. Na hipótese em exame, na audiência de custódia, "o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar". Contudo, a Magistrada singular concluiu pela decretação da prisão preventiva, por entender que estariam presentes os requisitos legais que autorizam a medida extrema, configurando uma atuação de ofício e em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal. 5. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 754506 MG 2022/0208444-8, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OFENSA AO ART. 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva de ofício, ante a inexistência de representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público nesse sentido, ainda que posteriormente. A 3ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, consolidou entendimento no sentido de que tal decisão evidencia afronta aos arts. 311 e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 170559 RS 2022/0285973-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No caso dos autos, constato a contrariedade à Lei e, portanto, configurado o constrangimento ilegal, haja vista que a prisão preventiva foi decretada no ato da sentença, sem requerimento do Ministério Público, por entender o Juízo singular pela negativa do direito de recorrer em liberdade em razão da garantia da ordem pública e com base em fortes indícios do risco de reiteração delitiva.

Vejamos trecho do parecer ministerial acerca do caso em espécie (id 20723155):

Dessa forma, entendemos que houve constrangimento ilegal ao Paciente, pela decretação da prisão preventiva na Sentença condenatória, por ausência de contemporaneidade, tendo o mesmo respondido o processo em liberdade e considerando também que não houve pedido do Ministério Público, quanto a decretação da custódia cautelar.

Portanto, no caso em epígrafe, confirmo a liminar anteriormente concedida, posto que configurado o constrangimento ilegal ao paciente, a partir da decretação da prisão preventiva de ofício, para manter a revogação da prisão preventiva nestes autos, sem prejuízo de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, dada a gravidade concreta na espécie, bem como o risco evidenciado nos autos de reiteração delitiva.

Ante o exposto, conheço do presente
mandamus
e concedo parcialmente a ordem pugnada para ratificar a liminar que revogou a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, cuja lavratura delego ao juiz monocrático, que deverá adverti-lo quanto às consequências do seu descumprimento.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 10/08/2024